Tribunal: TJMT
Processo: 1019024-43.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019024-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), TURBO AUTO ELETRICA LTDA - CNPJ: 04.277.189/0001-15 (AGRAVANTE), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), JOSE TADEU LEMAINSKI - CPF: 213.305.229-15 (AGRAVADO), NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI - CPF: 701.219.821-49 (AGRAVADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), L Z COMERCIO DE SEMENTES LTDA - CNPJ: 11.345.245/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILIO DA SILVA - CPF: 887.947.501-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade oposta por terceiros para reconhecer sua ilegitimidade para responder pela dívida objeto da execução de título extrajudicial. Os agravados, que nunca integraram formalmente o polo passivo da execução, foram apenas intimados para participar de audiência de conciliação na qualidade de coproprietários de imóvel nomeado voluntariamente à penhora pela própria agravada, que atuava como procuradora da empresa executada. O juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade e, em sede de embargos de declaração, condenou a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se terceiros que não integram o polo passivo da execução e não sofreram constrição patrimonial efetiva possuem legitimidade ativa para opor exceção de pré-executividade; e (ii) saber se existe pretensão resistida que justifique a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando não há litigiosidade concretamente instalada entre as partes.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade constitui instrumento de defesa endoprocessual que possibilita ao executado arguir matérias de ordem pública, cognoscíveis ex officio pelo magistrado, sem necessidade de garantia do juízo ou de dilação probatória, sendo sua legitimidade ativa, em regra, restrita ao executado ou àquele que sofre medidas constritivas patrimoniais concretas.

4. Os agravados não possuem legitimidade ativa para opor exceção de pré-executividade, uma vez que nunca integraram formalmente o polo passivo da execução e não sofreram qualquer constrição patrimonial efetiva, tendo sido apenas intimados para participar de audiência de conciliação como coproprietários de bem voluntariamente nomeado à penhora.

5. A mera intimação para participar de audiência de conciliação não configura situação que legitime a oposição de exceção de pré-executividade, pois os agravados dispunham de meios processuais adequados para manifestar eventual discordância quanto à indicação do bem durante a própria audiência designada.

6. Verifica-se flagrante contradição na postura processual da agravada, que inicialmente, na qualidade de procuradora da empresa executada, nomeou voluntariamente à penhora bem de sua copropriedade, para posteriormente opor exceção de pré-executividade questionando sua própria atuação, configurando nítida violação ao princípio da boa-fé processual consagrado no art. 5º do Código de Processo Civil.

7. A condenação em honorários sucumbenciais pressupõe a existência de conflito de interesses concretamente instalado entre as partes, com efetiva resistência à pretensão, tratando-se de corolário do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus decorrentes da sucumbência.

8. Inexiste pretensão resistida por parte da agravante que justifique a condenação em honorários advocatícios, uma vez que no momento da oposição da exceção de pré-executividade sequer havia sido efetivada a penhora sobre o bem, tampouco havia pretensão de incluir os agravados no polo passivo da execução, visando a intimação para audiência justamente obter o consentimento necessário dos coproprietários.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. Terceiros que não integram o polo passivo da execução e não sofreram constrição patrimonial efetiva carecem de legitimidade ativa para opor exceção de pré-executividade. 2. A ausência de pretensão resistida e de litigiosidade concretamente instalada afasta a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, com base no princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 18 e 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 10096837120178110000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/04/2021; TJ-RS - Agravo de Instrumento 70080123888, Rel. Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa, 21ª Câmara Cível, j. 24/04/2019; TJ-MT - Apelação Cível 00109656820118110002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
TURBO AUTO ELETRICA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso, na
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0010268-59.2013.8.11.0040
, ajuizada em face de
L Z COMERCIO DE SEMENTES

LTDA
, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade de José Tadeu Lemanski e Neiva Zimmermann Lemanski para responder pela dívida objeto da demanda de origem.

Em sede de embargos de declaração opostos pelos excipientes, foram fixados honorários sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A agravante alega, em síntese, que os agravados JOSÉ TADEU LEMAINSKI e NEIVA ZIMMERMANN LEMANSKI não possuem legitimidade para opor exceção de pré-executividade, pois não figuram como executados na ação originária, não sofreram qualquer medida constritiva e foram apenas intimados para participar de audiência de conciliação como coproprietários do imóvel oferecido voluntariamente à penhora pela própria Neiva, que atuava como procuradora da empresa executada LZ COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA.

Sustenta ainda que não houve pretensão resistida por parte da agravante que justificasse a condenação em honorários sucumbenciais, uma vez que não existiu conflito de interesses concretamente instalado entre as partes, tendo os agravados apresentado manifestação espontânea e desconectada de qualquer provocação judicial ou resistida. Argumenta que a manutenção da decisão estabeleceria um precedente perigoso, permitindo que terceiros não sujeitos à execução utilizem meios de defesa técnica indevidos para obter vantagem financeira através da condenação em honorários.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso para reformar a decisão interlocutória, reconhecendo a ilegitimidade ativa dos agravados para opor exceção de pré-executividade, declarar a inexistência de pretensão resistida por parte da agravante e, consequentemente, afastar integralmente a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Restou indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 292720388).

Em contrarrazões apresentadas em id. 298637375, os agravados sustentam, de início, a plena legitimidade para opor exceção de pré-executividade, notadamente por serem terceiros atingidos diretamente pela pretensão executiva da agravante, que tentou por diversas vezes constranger bem de sua titularidade. Alegam que a matéria debatida — nulidade da penhora e ilegitimidade para figurar no polo passivo — é de ordem pública e, por isso, passível de conhecimento de ofício pelo juízo, não exigindo dilação probatória. Reforçam que sua atuação no processo decorreu do risco concreto de constrição sobre seu patrimônio, inexistindo confusão entre pessoa física e a empresa executada.

Defendem, ainda, que a decisão do juízo de origem está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de admitir a exceção de pré-executividade por terceiros juridicamente interessados, e reiteram que a penhora foi requerida sem anuência dos proprietários. Assim, confirmada a ilegitimidade passiva e a nulidade da penhora, concluem pela regularidade da exceção manejada e pela pertinência da condenação da agravante em honorários de sucumbência.

Por fim, rebatem a alegação de ausência de pretensão resistida, esclarecendo que a tentativa reiterada de penhora de bem de terceiros gerou litigiosidade efetiva, autorizando a fixação de honorários advocatícios. Invocam precedentes do STJ que consagram o cabimento da verba sucumbencial mesmo em hipóteses de exceção de pré-executividade promovida por terceiro, notadamente quando há proveito econômico inestimável, requerendo, ao final, o desprovimento integral do agravo e a majoração dos honorários já fixados

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
TURBO AUTO ELETRICA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade de José Tadeu Lemanski e Neiva Zimmermann Lemanski para responder pela dívida objeto da demanda de origem.

A controvérsia recursal cinge-se a duas questões fundamentais: (i) a legitimidade dos agravados, terceiros não integrantes do polo passivo da execução, para opor exceção de pré-executividade; e (ii) a existência ou não de pretensão resistida que justificasse a condenação em honorários advocatícios.

A exceção de pré-executividade, construção pretoriana posteriormente incorporada à prática forense, constitui instrumento de defesa endoprocessual que possibilita ao executado arguir matérias de ordem pública, cognoscíveis
ex officio
pelo magistrado, sem necessidade de garantia do juízo ou de dilação probatória.

No caso em tela, verifico que os agravados - José Tadeu Lemanski e Neiva Zimmermann Lemanski - nunca integraram formalmente o polo passivo da execução. Foram apenas intimados para participar de audiência de conciliação na qualidade de coproprietários de um imóvel que havia sido nomeado à penhora pela própria agravada Neiva, que atuava como procuradora da empresa executada.

Observo que a matéria tratada na exceção de pré-executividade - ilegitimidade passiva dos excipientes - poderia, em tese, ser conhecida de ofício pelo magistrado. Entretanto, para que tal instrumento processual seja adequadamente manejado, é necessário que haja legítimo interesse jurídico daquele que o apresenta.

Ocorre que, no caso sob análise, os agravados não sofreram qualquer constrição patrimonial efetiva. Não houve determinação judicial de penhora do bem, mas tão somente sua nomeação voluntária por parte da agravada Neiva, que atuava como procuradora da empresa executada, com amplos poderes de gestão e administração.

A mera intimação para participar de audiência de conciliação não configura, por si só, situação que legitime a oposição de exceção de pré-executividade. Os agravados dispunham de meios processuais adequados para manifestar eventual discordância quanto à indicação do bem - bastaria comparecer à audiência designada e informar sua oposição.

A legitimidade para opor exceção de pré-executividade é, em regra, do executado, ou seja, daquele que figura formalmente no polo passivo da execução ou sofre medidas constritivas patrimoniais concretas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR TERCEIRO INTERESSADO - LEGITIMAÇÃO EXCLUSIVA DO EXECUTADO - NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO
- AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
A exceção de pré-executividade apresentada por terceiro estranho à lide é incabível, pois existe remédio processual próprio para evitar a contrição judicial do bem pertencente a quem não é parte no processo, quais sejam, os embargos de terceiro, na forma prevista no art. 1.046 e seguintes do CPC.
(TRT-5- AP: 00046007320015050581 BA 0004600-73.2001.5.05 .0581, Relator.: Alcindo Felizola, 4ª Turma. Data de Publicação: DJ 09/12/2015.) Recurso provido”. (TJ-MT 10096837120178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 12/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/07/2021 - destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXCIPIENTE QUE NÃO COMPÕE O POLO PASSIVO DA AÇÃO EXECUTIVA.
ART. 18, CPC/15.
Falece legitimidade ao agravante para manejar exceção de pré-executividade, arguindo, na essência, a prescrição do crédito tributário, na medida em que não integra o polo passivo da execução fiscal, tampouco figura na CDA que embasa a ação executiva, sabido que, nos termos do art. 18, CPC/15, a ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio
. (Agravo de Instrumento, Nº 70080123888, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 24-04-2019)” (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70080123888 PORTO ALEGRE, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 24/04/2019, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019 - destaquei).

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em casos excepcionais, a possibilidade de terceiros juridicamente interessados oporem exceção de pré-executividade. Contudo, tal reconhecimento ocorreu em situações nas quais o terceiro sofreu efetiva constrição judicial de seu patrimônio, o que não se verifica no presente caso.

Ressalto ainda a flagrante contradição na postura processual da agravada Neiva, que inicialmente, na qualidade de procuradora da empresa executada, nomeou voluntariamente à penhora bem de sua copropriedade, para posteriormente opor exceção de pré-executividade questionando sua própria atuação. Tal comportamento configura nítida violação ao princípio da boa-fé processual, consagrado no art. 5º do Código de Processo Civil.

Portanto, reconheço a ilegitimidade ativa dos agravados para opor exceção de pré-executividade, uma vez que não figuram no polo passivo da execução e não sofreram qualquer constrição patrimonial efetiva.

Ainda que se pudesse admitir, por mera argumentação, a legitimidade dos agravados para opor exceção de pré-executividade, verifico a inexistência de pretensão resistida por parte da agravante que justificasse a condenação em honorários advocatícios.

A condenação em honorários sucumbenciais pressupõe a existência de conflito de interesses concretamente instalado entre as partes, com efetiva resistência à pretensão. Trata-se de corolário do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus decorrentes da sucumbência.

No caso sob exame, os agravados foram apenas intimados para participar de audiência de conciliação, na qualidade de coproprietários de bem nomeado à penhora pela própria agravada Neiva. Não houve qualquer ato processual da agravante que configurasse resistência a eventual manifestação negativa dos agravados quanto à penhora.

Observe-se que, no momento da oposição da exceção de pré-executividade, sequer havia sido efetivada a penhora sobre o bem, tampouco havia pretensão da agravante de incluir os agravados no polo passivo da execução. A intimação para audiência de conciliação visava justamente obter o consentimento necessário dos coproprietários para a eventual efetivação da penhora.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA EM
EXCEÇÃO PRÉ EXECUTIVIDADE
– CONCORDÂNCIA DO CREDOR -
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA E DE LITIGIOSIDADE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, com base nas diretrizes dos princípios da sucumbência e da causalidade,
não havendo resistência e nem litigiosidade entre as partes é incabível a condenação em honorários advocatícios para qualquer das partes.
2. Recurso desprovido”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00109656820118110002, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024 - destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE SÓCIO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍSIOS SUCUMBENCIAIS. 1. O STJ sedimentou o entendimento no sentido de que a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2.
Uma vez que ao longo da marcha processual não houve pretensão resistida, sendo a demanda inicialmente proposta apenas para fins de atendimento de comando legislativo, falta interesse de agir à parte que busca, em verdade, um pretexto para condenação em honorários sucumbenciais.
3.
Diante da ausência de pretensão resistida, não é devida a condenação ao pagamento de honorários de advogado, razão pela qual a manutenção da decisão recorrida é medida inarredável.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5144750-88.2024.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ - destaquei).

Portanto, não havendo resistência por parte da agravante a qualquer pretensão dos agravados, nem ao menos a existência de litigiosidade, inexiste fundamento para a condenação em honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a ilegitimidade ativa dos agravados para opor exceção de pré-executividade e, consequentemente, afastando a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025